Tribunal: TJES
Processo: 5001059-30.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-30.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RIZZIA MIRANDA ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6765920).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente a fornecer à parte autora, ora recorrida, um carregador fabricado pela Apple, compatível com o Iphone XR Branco 128GB, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando, em síntese, ausência de documento essencial (nota fiscal de compra), inexistência de venda casada ou prática abusiva e inexistência de danos morais.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que é o caso de se modificar a r. sentença recorrida. Explico.

O fato alegado como constitutivo do direito, que é a compra de aparelho de telefone sem elemento essencial para seu funcionamento, não restou provado. A
mera indicação de supostos dados do aparelho celular, como o número de série (id 6765889 e id 6765894) ou fotografia de caixa, não é suficiente para comprovar a compra e venda e, consequentemente, o dano alegado.

Neste caso, a nota fiscal é o único documento idôneo capaz de confirmar o dano alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença proferida pelo juízo de origem, julgando improcedente o pedido
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)